Tribunal: TJPA
Processo: 0808518-81.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808518-81.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE ALVES DA SILVA, JOAO BATISTA DE LIMA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0808518-81.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: NOVO PROGRESSO/PA

PACIENTES:
JOÃO BATISTA DE LIMA FILHO E JOSÉ ALVES DE LIMA

IMPETRANTE: ADVOGADO CLAUDIONIR FARIAS (OAB/PA Nº 11.037)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 40 DA LEI Nº 9.605/1988 E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. EXCLUSÃO DA FIANÇA ARBITRADA. PROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1
.
Deve ser restituída a liberdade aos pacientes quando constatado que estes só se encontram presos preventivamente, em virtude de não possuir condições financeiras para honrar com a medida cautelar diversa da prisão aplicada pelo Juízo
a quo,
ou seja, o pagamento de fiança.

2
. Ordem concedida – ratificando a medida liminar anteriormente deferida - a fim de colocar os coactos em liberdade, sem a necessidade
de efetuar o pagamento da fiança e sem prejuízo de que sejam fixadas outras medidas diversas da prisão que o magistrado de 1º grau entenda oportuna.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado
Claudionir Farias
, em benefício de
João Batista de Lima Filho
e
José Alves de Lima,
presos em flagrante

delito

pela prática do crime tipificado no art. 40 da Lei nº 9.605/1988 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA.

Aduz o impetrante que:

“
3 – Os Paciente são ANALFABETOS, SEM NENHUMA INSTRUÇÃO, SÃO TRABALHADORES BRAÇAL. 5- Nobres Desembargadores, tudo se iniciou, devido a necessidade dos requerentes para se alimentar, devido a pandemia do COVID-19, os pacientes não tendo outra alternativa se embrenharam na mata, para poder prover seu sustento. 6- Nobres Desembargadores, a R. Decisão guerreada, que arbitrou uma fiança no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada requerido, está fora da realidade. 7- Pois a única renda dos pacientes é o auxílio emergencial do Governo Federal. 8- Os próprios autos denunciam, os pacientes não tinham dinheiro nem para comprar carne de animais domesticados (porco, galinha, gado, etc.,), por isso se achavam em estado de necessidade para sua sobrevivência, tinham abatido um “Tayassu Pecari” – porco/queixada do mato, para se alimentarem. 7- Nobres Desembargadores, o valor arbitrado DE FIANÇA, NÃO LEVOU EM CONTA AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DOS PACIENTES, QUE SÃO PESSOAS POBRES, MAS POBRES MESMO. 8- OS pacientes nunca tiveram qualquer passagem pela polícia, nunca praticaram nenhum crime, nunca responderam a processo, só sabem trabalhar.”

Com força nessas considerações, pleiteia:

“Que o Nobre Desembargador Relator se digne em conceder a Ordem de Habeas Corpus em sede de Liminar, conforme todo o exposto, por não estarem mais presente os motivos para prisão preventiva elencados no artigo 312 do CPP, ou que seja, convertida a prisão provisória nas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, OU ARBITRAMENTO DE FIANÇA no mínimo legal, E SUA DISPENSA DE PAGAMENTO, pois os pacientes são pessoas PAUPÉRRIMAS. Dar vistas ao Nobre Representante da Procuradoria do Estado do Pará, para seu parecer; Conceder a ORDEM DE HABEAS CORPUS E CONFIRMAR A LIMINAR, e mandar expedir o competente Alvará de Soltura para delegacia de polícia de novo Progresso - PA., para por os paciente em Liberdade se por outro motivo não se encontrarem presos, por ser a medida da mais pura e cristalina JUSTIÇA”.

Acostou documentação.

Diante das alegações apresentadas, reservei-me, por questões de cautela, para apreciar a medida liminar reclamada após as informações da autoridade inquinada coatora.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº 3.544.824), retornaram os autos conclusos, oportunidade em que deferi o pedido liminar, para “
determinar que o Juízo de Direito da Comarca de Novo Progresso coloque os pacientes em liberdade, sem a necessidade de realizar o pagamento da mencionada fiança, podendo fixar outras medidas diversas de prisão que o Juízo a quo entender oportunas
”,
determinando, logo após, o encaminhamento ao Ministério Público de 2º grau, para emissão de parecer.

Nesta superior instância, o
custos legis
, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, opina pelo conhecimento e confirmação da liminar, a fim de que os pacientes sejam dispensados do pagamento de fiança e mantidos em liberdade, respondendo o processo nessa condição.

Por último, em consulta ao Sistema de Gestão Processual Eletrônico deste e. Tribunal (PJe), constatei que, no dia 26/08/2020, o Juízo
a quo
determinou o cumprimento da medida liminar deferida, colocando os coactos em liberdade, na mesma data.

É o relatório.

VOTO

Após exame detido dos autos, tenho como certo que a medida liminar anteriormente concedida merece ser ratificada em todos os seus termos, pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente, parece-me de bom alvitre rememorar que, anteriormente, deixei de decidir, de imediato, acerca da tutela de urgência reclamada - reservando-me para colher esclarecimentos do Juízo inquinado coator - por dois motivos: a) a falta de informações nos autos acerca de eventual pedido defensivo de exclusão ou redução da fiança arbitrada, o que poderia implicar supressão de instância; b) a ausência de esclarecimentos acerca do envio dos autos à Justiça Federal, após o magistrado singular ter declarado sua incompetência.

Com os explicações enviadas, constatei que o próprio pedido defensivo inicial dirigido ao magistrado singular já havia sido no sentido de arbitrar fiança e
dispensar o pagamento desta
, razão pela qual, tendo o Juízo
a quo
, decidido contrariamente ao pleito, deixei de reconhecer a ocorrência de supressão de instância na hipótese.

Outrossim, no tocante à declaração de incompetência do Juízo estadual para processar o feito, verifico que, desde a mencionada decisão (datada do dia 16/08/2020) até o momento do deferimento da medida liminar (25/08/2020), os autos ainda se encontravam no aguardo da

remessa à Justiça Federal, conforme relatado na informações prestadas.

Logo, quando do deferimento da medida liminar, anotei que, ainda que não desconhecesse que o magistrado federal que receber os autos poderia, no exercício de sua competência, ratificar ou não os atos praticados pela Justiça Estadual, entendia necessário examinar a legalidade das prisões dos pacientes, eis que emanada de Juiz de Direito Estadual e, como dito, os autos ainda não haviam sido encaminhados à Justiça Federal.

Pois bem.

No caso vertente, constato que, o próprio Juízo de 1º grau, após homologar o flagrante dos coactos,
concluiu pela inexistência de motivos para a decretação da prisão preventiva,
concedendo a liberdade provisória mediante o cumprimento da medida cautelar da fiança
[1]
.

No entanto, entendo extremamente desarrazoada a fixação da fiança nos moldes realizados (no valor de 15 salários mínimos, para cada um dos pacientes),
sem que tenha sido apontado qualquer dado fático concreto apto a indicar que os coactos possuem condição econômica de realizar tal pagamento
, limitando-se o magistrado
a quo
a transcrever, genericamente, os termos do art. 326 do Código de Processo Penal
[2]

Em verdade, ao que tudo indica, até o momento do deferimento da tutela de urgência (em 25/08/2020), os pacientes continuavam custodiados apenas e tão somente por não serem capazes de efetuar o pagamento no montante fixado, o que pode ser presumido, em especial, pelo fato de que se encontravam custodiados desde o dia 16/08
/2020
, sem que tivessem efetuado o recolhimento do valor arbitrado.

É salutar transcrever a regra contida no art. 325, §1º, do Código de Processo Penal,
in verbis:

“
Art. 325.
O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

§ 1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser
:

I
-
dispensada, na forma do art. 350 deste Código
;

II
- reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou

III
- aumentada em até 1.000 (mil) vezes
”. (Negritei).

Por oportuno, comentando o artigo 350 do Código de Processo Penal, leciona Renato Brasileiro de Lima
[1]
:

“
A dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim direito do beneficiário. Logo, por força do art. 350 do CPP, desde que o crime seja afiançável – interpretação a
contrario sensu
dos arts. 323 e 324 -, e o agente não possa prestar a fiança por motivo de pobreza, pode o juiz, e somente ele, conceder ao preso liberdade provisória sem fiança
, cumulada (ou não) com as demais cautelares diversas da prisão, mas com as mesmas obrigações da fiança: a) comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento; b) o acusado afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante; c) o acusado afiançado não poderá ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado
”. (Grifei).

Desse modo, o que se pretende obstar com a norma legal transcrita, é, como dito,
a falta de razoabilidade no arbitramento do valor da fiança, em se tratando de pacientes hipossuficientes, passível de lhes criar embaraço e obstar a concessão de suas liberdades, ainda mais quando inexistente motivos para a decretação da segregação cautelar
,
como, a toda evidência, parece ser a hipótese analisada nos autos.

Ademais, ressalto que o entendimento esposado se alinha ao recente
decisum
do c. Superior Tribunal de Justiça, proferido em 01/04/2020, pelo Exmo. Ministro Sebastião dos Reis Junior, estendendo os efeitos do provimento liminar produzido no teor do
Habeas Corpus
nº 568.693 – ES, a todos os presos, no Brasil,
cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que ainda se encontrem custodiados nas penitenciárias do país.

Nessa toada, colaciono,
verbi gratia,
o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRÉVIO WRIT. ÓBICE DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANTERIOR WRIT JULGADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PATENTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA. FIANÇA NÃO PAGA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. DISPOSIÇÃO DO ART. 350 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Conquanto tenha havido a superveniência do julgamento do mérito do prévio habeas corpus, eventual prejudicialidade do feito deve ser superada diante da patente ilegalidade encartada nos autos. 2. Com o advento da Lei n.º 12.403/11, externaram-se os comandos constitucionais que identificam na prisão provisória o caráter de ultima ratio. 3
. In casu, existe manifesta ilegalidade pois o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar, a teor do artigo 350 do Código de Processo Penal. 4. Trata-se de réu hipossuficiente, que permaneceu preso mesmo após o arbitramento da fiança, visto não lograr arcar com o montante estabelecido.
5. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida
, de ofício, ratificando a liminar outrora deferida,
a fim de garantir a liberdade ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, aplicando-se o disposto no artigo 350 do Código de Processo Penal, restando mantidas, inclusive, as medidas cautelares já determinadas pelo magistrado de primeiro grau
.”
(STJ - HC: 436666 MG 2018/0031013-7, Relator: Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Data de Julgamento: 17/05/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 01/06/2018) (grifei).

Pela fundamentação supra, dada a evidência da coação ilegal apontada, acompanho o parecer do
custos legis
, para
conceder a

ordem – ratificando a medida liminar anteriormente deferida –, a fim de que o coactos fiquem em liberdade, sem a necessidade de realizar o pagamento da mencionada fiança e sem prejuízo de que sejam fixadas outras medidas diversas da prisão que o magistrado de 1º grau entenda oportuna.

É o voto.

Belém, 15 de setembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
“
Pois bem, em análise dos autos, verifico que, neste momento, a prisão processual do flagranteada (o) não é medida imperiosa, em atenção, inclusive, a Recomendação 62/2020 do CNJ, bem como a decisão do Exmo. Ministro Marco Aurélio, proferida em âmbito de Tutela Provisória Incidental na ADPF-347/DF, nos quais recomendam a concessão de liberdade provisória em casos como o presente, como medida de prevenção à propagação do Novo Coronavírus – COVID 19.

No presente caso o crime imputado ao flagranteada (o) foi cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa. Em análise a Certidão de Antecedentes Criminais, os Réus não possuem sentença criminal transitada em julgado, sendo, portanto, primário. Não existe relatos de periculosidade concreta ou mesmo que posto em liberdade irá ameaçar testemunhas ou prejudicar o andamento da instrução processual, razão pela qual entendo, nesta fase, que as cautelares substitutivas são razoáveis e suficientes para garantir a instrução criminal e evitar a prática de novas infrações
.

Assim, não parece razoável que o conduzido seja mantido no cárcere durante a instrução e julgamento, quando há forte possibilidade de, ainda que seja sancionado, venha a cumprir sua pena em regime semiaberto, aberto.

Ademais, os flagranteados foram presos logo em seguida e não há elementos concretos que agravem a conduta além daquela já prevista abstratamente no preceito primário da norma penal. Desta forma, entendo, por ora, pela inexistência do periculum libertatis (perigo em permanecer solto).

Sabe-se que a imposição da custódia preventiva, enquanto medida cautelar e máxima dentro do processo penal, deve obedecer ao princípio da proporcionalidade que, por sua vez, se traduz na tríade adequação, necessidade e razoabilidade. Ao mesmo tempo,
há medidas cautelares diversas da prisão que a podem substituir, resguardando o meio social e aplicação da lei penal. No caso, tal medida cautelar é a fiança, necessária e adequada ao caso a fim de vincular o preso ao processo
.”
(Trecho retirado do ato dito coator – destaquei).

[2]
“
Art. 326.
Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento
”.

Belém, 18/09/2020